Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722553-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BOLONI SILVA AGRAVADO: RAFAEL CORRADI NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Boloni Silva contra a decisão interlocutória proferida em ação de despejo que indeferiu a medida liminar de desocupação e intimou o agravado a purgar a mora acrescida de honorários advocatícios calculados em dez por cento (10%) do valor devido (id 198724298 dos autos n. 0721709-41.2024.8.07.0001). O agravante relata que as partes celebraram contrato de aluguel pelo prazo de trinta e seis (36) meses, o qual foi prorrogado por prazo indeterminado, porém sem a apresentação de nova caução. Afirma que o agravado não efetua os pagamentos dos aluguéis no prazo acordado. Declara que o contrato firmado pelas partes prevê honorários advocatícios de vinte por cento (20%) do valor devido em caso de cobrança judiciais e extrajudiciais. Argumenta que a previsão constante do art. 62, inc. II, alínea d, da Lei n. 8.245/1991 possui aplicação subsidiária, porquanto prevista fixação específica de honorários advocatícios no contrato de locação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a purga da mora seja calculada com a incidência de honorários advocatícios de vinte por cento (20%) do valor total da dívida. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 59828552 e 59828553). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos supramencionados requisitos. A controvérsia consiste em quantificar os honorários advocatícios necessários para a purgação da mora. O art. 62, inc. II, da Lei n. 8.245/1991 confere ao locatário o direito a evitar a rescisão da locação mediante a purga da mora. Veja-se: Art. 62. (...) II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; O dispositivo legal transcrito determina a prevalência das disposições contratuais quanto às custas e aos honorários advocatícios, o que prestigia a autonomia da vontade e a liberdade contratual. Verifico que a Cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes estabeleceu que as cobranças judiciais e extrajudiciais de aluguéis atrasados incluirão juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios no importe de vinte por cento (20%) do valor dos aluguéis inadimplidos (id 59828554). O pedido de condenação do agravado com o acréscimo de honorários advocatícios contratuais no importe de vinte por cento (20%) constou na petição inicial (id 198661831 dos autos originários). Entendo que a purga da mora deve levar em consideração o valor dos honorários advocatícios previstos no contrato de locação, haja vista a determinação contida no art. 62, inc. II, alínea d, da Lei n. 8.245/1991. O Superior Tribunal de Justiça adota a mesma tese: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. SENTENÇA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ART. 20 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 62, II, DA LEI 8.245/91. A regra prevista no art. 62, II, letra "d", da Lei 8.245/91 segundo a qual, caso o contrato de locação disponha sobre honorários advocatícios, deve ser aplicado o percentual estipulado pelas partes aplica-se exclusivamente à hipótese de purga da mora. (...) Recurso não conhecido. (REsp n. 469.739/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/2/2003, DJ de 31/3/2003, p. 258.) Concluo que os argumentos apresentados são suficientes para a reforma da decisão agravada em juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de purga da mora mediante o pagamento de valor a menor. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir que os honorários advocatícios necessários à purga da mora serão de vinte por cento (20%) do valor dos aluguéis atrasados, observado o teor da Cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator